Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0724005-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA, JULIO CESAR ALVIM APELADO: JULIO CESAR ALVIM, BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA, JBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JULIO CESAR VITOY DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (Num. 33943192) interposta por BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA contra a sentença de Num. 33943188, oriunda do Juízo de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília, proferida no âmbito da Ação Monitória ajuizada por JÚLIO CÉSAR ALVIM em desfavor de JBA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., Feito no 0724005-12.2019.8.07.0001, por meio da qual o Juiz julgou parcialmente procedente o pedido monitório. Em face da sucumbência reconhecida na sentença, o Julgador, entre outros temas, condenou o “autor a pagar ao patrono do réu BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo oitavo do CPC.” (Num. 33943188 - Pág. 4). O Apelante invoca a gratuidade de Justiça deferida na origem e postula a reforma da sentença para “que os honorários de sucumbência devidos pelo Apelado ao Apelante sejam fixados nos ditames do art. 85, § 2o do CPC.” (Num. 33943192 - Pág. 9). Sem preparo. É o breve relatório. Em análise aos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso não está acompanhado do devido preparo e que o pleito recursal consiste em fixar os honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da parte Autora, com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A gratuidade de Justiça deferida ao Réu é indiferente para o recurso, haja vista que a Apelação Cível trata exclusivamente de honorários de sucumbência. Com efeito, nos termos do § 5o do art. 99 do CPC, “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante (BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA) o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. Brasília - DF, 03 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator